Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-55.2024.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Comprovada a ausência de contratação de seguro pela parte autora. Descontos indevidos das mensalidades. Defeito na prestação do serviço por parte da ré apta a justificar a devolução em dobro dos valores. Art. 42, parágrafo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Comprovada a ausência de contratação de seguro pela parte autora. Descontos indevidos das mensalidades. Defeito na prestação do serviço por parte da ré apta a justificar a devolução em dobro dos valores. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório majorado de R$2.500,00 para R$5.000,00 (cinco mil reais). Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.